Tribunal: STF
Processo: HC 67466
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-06-20
Data de publicação: 1989-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. OMISSAO EM JULGAMENTO. ALEGAÇÕES FINAIS QUE NÃO
ARTICULAM A TESE APONTADA COMO CARENTE DE ANALISE.
HABEAS CORPUS OBJETIVANDO ANULAR JULGAMENTO, VISTO QUE NÃO TERIA
SIDO APRECIADA TESE LANCADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.
AUSÊNCIA DE TAIS PROPOSIÇÕES NOS DOCUMENTOS APONTADOS. ALEGAÇÃO QUE
NÃO ENCONTRA SUPORTE NO ACERVO PROCESSUAL.
ORDEM INDEFERIDA.